Tribunal: TJSP
Processo: 2283124-23.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação Qualificada
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
HABEAS CORPUS - Prisão preventiva decretada por suposta prática do crime de Receptação qualificada (artigo 180, § 1o e § 2o, por duas vezes, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal). Insurgência contra a decretação da prisão preventiva do acusado. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar. Não configurada. Decisão suficientemente fundamentada. Presença do fumus

Ementa:
HABEAS CORPUS - Prisão preventiva decretada por suposta prática do crime de Receptação qualificada (artigo 180, § 1o e § 2o, por duas vezes, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal). Insurgência contra a decretação da prisão preventiva do acusado. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar. Não configurada. Decisão suficientemente fundamentada. Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis. Observância do artigo 312 do Código de Processo Penal. Prisão de ofício. Não ocorrência. Incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.